Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-74.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Ilegitimidade passiva – Preliminar rejeitada - Responsabilidade civil - Danos materiais – Pedido de reparação por danos patrimoniais causados por acidente de trânsito, em virtude de colisão com animal na pista – Comprovação dos fatos alegados – Incidência das regras consumeristas - Ausência de fiscalização – Animal na pista é um evento previsível da atividade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória - Ilegitimidade passiva – Preliminar rejeitada - Responsabilidade civil - Danos materiais – Pedido de reparação por danos patrimoniais causados por acidente de trânsito, em virtude de colisão com animal na pista – Comprovação dos fatos alegados – Incidência das regras consumeristas - Ausência de fiscalização – Animal na pista é um evento previsível da atividade – Fortuito interno abrangido pelo risco da atividade – Risco-proveito - Ressarcimento dos danos materiais – Manutenção da r. sentença – Inteligência do art. 252, III, do RITJ - Recurso desprovido.